Tribunal: TJMT
Processo: 1034843-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034843-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IRANI BALBINA DE FREITAS - CPF: 290.828.543-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – M
ULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034843-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: IRANI BALBINA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais no 1015489-20.2024.8.11.0040, ajuizada por
IRANI BALBINA DE FREITAS
, que deferiu a tutela provisória de urgência requerida, para determinar que a parte requerida suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, relacionados ao contrato no 816209120, e, havendo descumprimento do preceito assinalado, fixou a multa diária (“
astreintes
”) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o agravante relata que “
o valor da astreinte concedida pelo magistrado é excessiva, tendo em vista que o valor total do contrato em discussão foi no valor de R$ 2.448,82 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e a multa ante ao descumprimento da obrigação de fazer foi no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem fixação e um limite”
(sic).

Assevera que
“o valor arbitrado da multa para descumprimento da obrigação de fazer é extremamente oneroso se comparar com o contrato reclamado na presente lide, tendo em vista que não foi limitado a nenhum parâmetro, sendo que em um único mês de multa diária perfaz o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo completamente desproporcional ao presente caso, tendo em vista que é o equivalente a mais de seis vezes o valor do contrato reclamado, caracterizando o enriquecimento ilícito da agravada”
(sic).

Argumenta que
“a multa diária tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução desde que se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(sic).

Pontua que
“considerando a peculiaridade do caso, restou evidenciado a necessidade de revisão da multa, fixando-a em patamares de valor e prazos de incidência razoáveis e aptos a não ensejar a punição desmedida da agravante”
(sic).

Afirma
que “não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida, merecendo reforma a decisão fustigada, no entanto, acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(sic).

Diz que
“a multa deverá ser aplicada por desconto e não por dia, tendo em vista que a incidência do desconto reclamado é mensal, sendo um desconto por mês em relação ao contrato reclamado”
(sic).

Afiança que
“a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais Pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício ao INSS para que cesse os descontos vinculados ao benefício previdenciário da agravada”
(sic).

Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; e no mérito, pede provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para afastar a multa aplicada. Subsidiariamente, caso seja mantida a multa, que seja reduzida e determinada por evento. (Id. 257032191).

O efeito suspensivo foi
indeferido
, na data de
17/12/2024
, conforme Id. 259963661.

A parte agravada ofertou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 272337887).

Preparo recolhido no Id. 257569179.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a tutela provisória de urgência requerida, para determinar que a parte requerida suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, relacionados ao contrato no 816209120, e, havendo descumprimento do preceito assinalado, fixou a multa diária (“
astreintes
”) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o agravante insurge-se unicamente contra parte da decisão do juízo primevo que lhe impôs multa diária na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Alega, em suma, que as
astreintes
foram arbitradas de forma excessiva, sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requer seja cassado o
decisum
, afastando a aplicação da multa imposta. Subsidiariamente, caso seja mantida a multa, que seja reduzida e determinada por evento, contudo,
a
irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo apenas se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – NÃO LOCALIZAÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES COMO GARANTIA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEFERIMENTO – MULTA ASTREINTE
– CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 3o do Decreto-Lei no 911 /69 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatado que a agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

E não localizado o veículo em questão, o bloqueio de dinheiro em espécie atende a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e garante a efetividade da prestação jurisdicional.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação
”
(N.U 1024214-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA A APREENSÃO DE DOCUMENTOS (BOLETO) E DETERMINA O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS ASTREINTES – BLOQUEIO PROVISÓRIO DO VALOR DA
MULTA QUE VISA CONFERIR EFETIVIDADE AO COMANDO – VALOR ADEQUADO AO MOMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Se há renitência comprovada do descumprimento de ordem judicial, bem como ausente a adoção de outra medida efetiva para compelir a instituição bancária em atender ao comando judicial, entendo viável a intimação do banco para efetuar o depósito provisório dos valores até então devidos a título de astreintes, como forma de efetivar os atos judiciais”.
(N.U 1011378-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025